Tribunal: TJBA
Processo: 8006655-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006655-26.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TAIS SILVA SAMPAIO MAIA e outros Advogado(s): TATIANA NEVES GUEDES AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. METODOLOGIA ABA. REDE NÃO CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID-10 F84.0), representado por sua genitora, contra decisão que postergou a apreciação de tutela de urgência em ação ajuizada em face do Estado da Bahia, visando ao custeio integral de tratamento multidisciplinar especializado. 2. A parte agravante sustenta a necessidade de intervenção terapêutica intensiva e contínua, abrangendo psicoterapia baseada na metodologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial e psicopedagogia, conforme prescrição médica especializada. 3. Alega que a demora na implementação do tratamento compromete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança e pode ocasionar perda da janela terapêutica própria da infância. 4. Requer a concessão da gratuidade da justiça, a reforma da decisão agravada e a determinação de custeio imediato do tratamento prescrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada ao custeio imediato de tratamento multidisciplinar para criança com TEA; e (ii) estabelecer os limites da obrigação de cobertura do plano de saúde de autogestão quanto a tratamento realizado fora da rede credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O agravo interno interposto pelo Estado da Bahia resta prejudicado diante do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, por perda superveniente do interesse recursal. 7. O direito à saúde constitui direito fundamental previsto nos arts. 1º, III, e 6º da CF/1988, diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana. 8. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ. Contudo, permanecem aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 422 e 423 do Código Civil. 9. A definição do tratamento adequado compete ao médico assistente, não cabendo ao plano de saúde substituir a prescrição clínica por avaliação administrativa ou contratual. 10. A prescrição médica demonstra a necessidade de tratamento multidisciplinar intensivo, inclusive com utilização da metodologia ABA, em razão da gravidade do quadro clínico apresentado pelo menor. 11. A postergação da análise da tutela de urgência compromete a efetividade do direito fundamental à saúde e expõe a criança ao risco de agravamento irreversível do quadro clínico. 12. A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA acesso integral a ações e serviços de saúde, inclusive atendimento multiprofissional. 13. A limitação material ou temporal de tratamento essencial ao desenvolvimento da criança autista viola os princípios da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa humana. 14. O custeio integral de tratamento realizado fora da rede credenciada somente é admissível em hipóteses excepcionais, especialmente quando demonstrada insuficiência da rede credenciada ou situação de urgência, observadas as disposições da Lei nº 9.656/1998 e a jurisprudência do STJ. 15. A cobertura da psicopedagogia deve restringir-se à modalidade clínica e terapêutica voltada à reabilitação neuropsicológica, não abrangendo atividades exclusivamente pedagógicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 16 Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O direito fundamental à saúde autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento multidisciplinar prescrito a criança com TEA quando evidenciado risco de prejuízo irreversível ao desenvolvimento. 2. A definição da metodologia e da intensidade do tratamento compete ao médico assistente, não podendo ser substituída por avaliação administrativa do plano de saúde. 3. Nos contratos de plano de saúde de autogestão, embora inaplicável o CDC, incidem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. O reembolso de tratamento realizado fora da rede credenciada depende da demonstração de insuficiência da rede disponível ou de situação excepcional de urgência ou emergência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006655-26.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante TAIS SILVA SAMPAIO MAIA e outros e como apelada BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .